Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712900-49.2021.8.07.0007 RECORRENTES: BLT COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, RAWL ALIMENTOS LTDA, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, POLEN ALIMENTOS LTDA, SARW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, T&amp;F COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WBBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, VS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, ARBS ALIMENTOS LTDA RECORRIDOS : INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A., RL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DIALETICIDADE. DESCABIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DISCUSSÃO QUANTO À TITULARIDADE DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO JUÍZO NO QUAL FOI REALIZADA A PENHORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso no qual não haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Princípio da Dialeticidade. 2. Havendo congruência entre a Sentença recorrida e os fundamentos jurídicos apresentados em razões recursais para demonstrar a irresignação da parte, deve ser conhecido o recurso. 3. A penhora no rosto dos autos é instituto de constrição incidental, o qual recai sobre o direito postulado pelo devedor noutra demanda. 4. A discussão quanto a titularidade do crédito a ser penhorado é de competência do Juízo no qual foi realizada a penhora, cabendo ao Juízo que determinou a penhora apenas aguardar a eventual existência de crédito. 5. Recurso conhecido, mas não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido deixou de observar os procedimentos dos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil e 5o, incisos XXII, XXIII, LIV e 186, ambos da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Afirmam que o acórdão recorrido é omisso, contraditório e obscuro. Deixam, todavia, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria, limitam-se a reproduzir as razões apresentadas no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos XXII, XXIII, LIV e 186, ambos da Constituição Federal, pois “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal”(AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, uma vez que “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal”(AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à tese de que o acórdão recorrido é omisso, contraditório e obscuro, porque “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF).”(AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo extremo. A uma, porque “O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional”(ARE 1341182 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente). DJe 16/12/2021). A duas, porque é “inadmissível o recuso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284)” (RE 1376995AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe30/5/2022). A três, porque “os recorrentes, nas razões do recurso extraordinário, devem indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação Súmula 284/STF)” (ARE 1340249 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 3/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023